Tribunal: TJMT
Processo: 0032090-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RÉURY CAROLINE DE ALMEIDA E SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Mandado de Segurança no 0032090-67.2014.8.11.0041 impetrada contra ato supostamente praticado pelo Presidente da Comissão Geral do Concurso Público da Polícia Civil Judiciária de Mato Grosso e extinguiu os autos com resolução de mérito que julgou improcedente a demanda, extinguindo a ação sem o julgamento do mérito pela “falta de interesse processual por inadequação da via eleita”, dada a necessidade de dilação probatória, razão pela qual foi indeferida a inicial e extinta a ação com base no art. 267, IV, do CPC então vigente. (Id.2164536)
No dia 19/11/2014 interpôs embargos de declaração, id. 2164565, que não fora recebido, por serem intempestivos, conforme certidão id.2164607.
Diante disto, atendendo o disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste acerca da tempestividade do presente recurso.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha-me os autos conclusos.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator